Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747181-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS PINTO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Intime-se o impetrante para que traga aos autos os documentos referidos na decisão de ID 53061964, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2023 21:19:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator